Tribunal: STF
Processo: ARE 1563858
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujo objeto é a decisão que inadmitiu recursos extraordinários interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 572, p. 2):



    “APELAÇÃO Roubo qualificado, contra três vítimas. Preliminares: reconhecimento regular cumprimento do art. 226, CPP e CF. ratificação em Juízo pelas vítimas. Confissão de DOUGLAS de acordo com tanto e com impressão digital reconhecida pela colhida no local dos fatos. SILVIO: descabimento de cerceamento de defesa. Prazo suficiente para pleitear ou encaminhar documento médico relativo a saúde naquele dia ou período. Falta de providência, como também desistiu de testemunha e ouviu outra na instrução. Rejeitada matéria preliminar. No mérito: demonstração efetiva de culpa; reconhecimentos aceitos. Prova suficiente de autoria, coautoria, união para o crime; uso de armas descritas e uma apreendida, faca da cozinha da casa das vítimas; pluralidade e diversidade do patrimônio roubado; mantença das vítimas com restrição de liberdade para o fim de roubo. Art. 59, CP, a pena de cada um foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal. REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR no mérito é NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.“



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 575).



    No recurso extraordinário, interposto por Sílvio de Oliveira com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XLVI, LIV e LV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a nulidade do reconhecimento fotográfico e, portanto, do acórdão recorrido que manteve a sentença. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento do aumento de 2/3 previsto no §2º-A do Art. 157 do Código Penal. Por fim, no caso de não provimento do recurso, requer a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    No recurso extraordinário, interposto por Douglas do Nascimento com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, da Constituição da República.



    Alega-se erro na valoração da prova, diante da falta de apreensão da arma e respectivo exame e, ainda, da inexistência de relato por parte da vítima ou testemunha quanto a realização de disparos.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso interposto por Silvio de Oliveira à luz dos Temas 424 e 660 da repercussão geral e, no mais inadmitiu o extraordinário diante da incidência das Súmulas 279, 282 e 286 do STF bem como da ofensa reflexa ao texto constitucional (eDOC 603).



    O extraordinário de Douglas do Nascimento foi inadmitido com fundamento na incidência das Súmulas 279, 282 e 286 do STF bem como em face da ofensa reflexa ao texto constitucional (eDOC 605).



    É o relatório. Decido. 



    Inicio a análise pelo recurso de Silvio de Oliveira. De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 581, p. 3-4):



     “Primeiro vejamos a exposição dos fatos com o breve histórico processual e transcrição do acordão que julgou a apelação e transcrevemos, isso se faz necessário para demonstrar o devido prequestionamento Constituição Federal. Também serão apresentadas as razões do pedido de reforma do v. acordão recorrido, conforme, passa a expor em tópicos para facilitar a exata compreensão da controvérsia, conforme passa a expor:”.



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



    O mesmo óbice incide sobre o recurso de Douglas do Nascimento.



    Com efeito, no tópico referente à repercussão geral, o recorrente aduziu o seguinte (eDOC 583, p. 2):



    “O v. acórdão recorrido fere dispositivo constitucional (artigo 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988) e afronta Súmula do Supremo Tribunal Federal, com flagrante repercussão geral, eis que além de se revelar tema com manifesta relevância social e jurídica, que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, ainda foi proferido contrariamente à súmula ou jurisprudência dominante do Egrégio Tribunal Superior”. 



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    Nesse contexto, verifica-se que o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele igualmente não se conhece.



     Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente